Tribunal: TJDFT
Processo: 0745374-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Julgamento simultâneo. Execução fiscal. Penhora de valores depositados em caderneta de poupança. Impenhorabilidade até o limite de quarenta salários-mínimos. Ausência de abuso, má-fé ou fraude. Desbloqueio deferido. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, mas manteve o bloqueio do valor depositado em caderneta de poupança sob o fundamento de que a movimentação bancária atípica desvirtuaria sua natureza.
2. Agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se a penhora de valores depositados em caderneta de poupança, inferiores a quarenta (40) salários-mínimos, pode ser mantida sob o argumento de movimentação bancária atípica.

III. Razões de decidir
4. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, salvo as exceções expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo legal, que abrangem apenas prestação alimentícia e importâncias salariais superiores a cinquenta (50) salários-mínimos.
5. A movimentação bancária atípica em caderneta de poupança não afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil.
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil alcança não apenas valores depositados em caderneta de poupança, mas também quantias poupadas em conta corrente ou outros investimentos, desde que não haja comprovação de abuso, má-fé ou fraude.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. É impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos depositada em caderneta de poupança, conta corrente ou outros investimentos, salvo comprovação de abuso, má-fé ou fraude, nos termos do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. 2. A mera alegação de movimentação bancária atípica não afasta a impenhorabilidade da poupança, é necessária a demonstração concreta de que houve desvio de finalidade”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.224.539/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.3.2023; STJ, AgInt no REsp 2.042.009/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.3.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.238.250/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.3.2023.